Tribunal: TJBA
Processo: 8019028-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019028-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRICOLA XINGU S/A

Advogado(s)
:
ANDREA DANTAS PINA, CAMILO SPINDOLA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
LILIANE PEREIRA CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SENTENÇA.
LITÍGIO COLETIVO. POSSE DE TERRA RURAL. CUSTUS LEGIS. JUSTO RECEIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORPUS POSSESSÓRIO. COMUNIDADE TRADICIONAL. FECHO DE PASTO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de interdito proibitório. Agravante alega ser proprietária e possuidora de área rural desde 2007, sustentando existir justo receio de turbação ou esbulho por comunidade tradicional de fecho de pasto. Apresenta documentação dominial (escritura pública, registro imobiliário, certificação SIGEF/INCRA, cadastro CAR, termo de compromisso com INEMA e comprovantes de pagamento de tributos). Procuradoria de Justiça suscita preliminar de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na origem.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em litígio coletivo pela posse de terra rural envolvendo comunidade tradicional (arts. 178, III e 279 do CPC). Preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência em interdito proibitório. Necessidade de comprovação do exercício efetivo da posse e demonstração do "justo receio" de molestação. Complexidade do conflito envolvendo direitos possessórios de empresa do agronegócio versus direitos territoriais de comunidade tradicional protegida constitucionalmente. Existência de ação discriminatória ajuizada pelo Estado da Bahia sobre a mesma área (processo nº 8001328-29.2022.8.05.0069), com bloqueio de diversas matrículas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Questão preliminar. Reconhecida a irregularidade processual pela não intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, conforme determinam os arts. 178, III e 279 do CPC, tratando-se de norma cogente que visa assegurar a participação ministerial em demandas que envolvam questões de natureza coletiva relacionadas à posse de terras. O art. 279 do CPC estabelece expressamente que "é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir", prevendo em seu §1º que "se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado". Contudo, considerando que o presente recurso trata especificamente da análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência, e que eventual nulidade processual não obsta à apreciação da matéria recursal em sede de agravo de instrumento, a análise do mérito é realizada sem prejuízo de que a questão seja devidamente sanada nos autos de origem. Requisitos do interdito proibitório. O art. 567 do CPC exige que o possuidor demonstre justo receio de ser molestado na posse mediante ameaça concreta e atual de turbação ou esbulho iminente. Além dos requisitos gerais das ações possessórias (art. 561 do CPC), exige-se prova específica do "justo receio" caracterizado por ameaça efetiva e contemporânea. Insuficiência probatória. A documentação apresentada pela agravante, embora demonstre titularidade dominial, não comprova o exercício efetivo da posse (corpus possessório), requisito essencial nas ações possessórias. A prova da posse deve evidenciar atos possessórios concretos e exteriorizados, não sendo suprida por documentos meramente declaratórios ou registrais. Ausente também a demonstração robusta e contemporânea do "justo receio" de molestação, especialmente considerando o lapso temporal entre o ajuizamento (2021) e a apreciação da tutela de urgência, afastando o periculum in mora. Complexidade da matéria: O caso envolve alta complexidade social e jurídica, caracterizada pelo conflito entre alegados direitos possessórios privados e direitos territoriais de comunidade tradicional de fecho de pasto, protegida pela Constituição Federal (arts. 215 e 216), Constituição Estadual da Bahia (art. 178, parágrafo único), Lei Estadual nº 12.910/2013 e Convenção 169 da OIT (arts. 13 e 14). A existência de processo discriminatório estadual sobre a mesma área evidencia controvérsia dominial que demanda cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. A controvérsia exige ampla produção probatória para esclarecimento das questões fáticas relacionadas ao efetivo exercício da posse, existência de ameaças concretas e legitimidade dos títulos apresentados pelas partes, sendo incompatível com o juízo sumário próprio da tutela antecipada. A decisão do magistrado de origem revela-se devidamente fundamentada e adequada às peculiaridades do caso, em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. Determinada a intervenção do Ministério Público como custus legis no prosseguimento da demanda de origem (art. 178, III, CPC). A ausência de intervenção do Ministério Público em litígios coletivos pela posse de terra rural envolvendo comunidades tradicionais configura nulidade processual que deve ser sanada nos autos de origem, não obstando a análise do mérito recursal em agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Em ação de interdito proibitório, a concessão de tutela de urgência exige não apenas a demonstração da titularidade dominial, mas a comprovação robusta do exercício efetivo da posse mediante atos possessórios concretos e exteriorizados, bem como a demonstração de justo receio atual e contemporâneo de turbação ou esbulho iminente. Em conflitos possessórios envolvendo comunidades tradicionais protegidas constitucionalmente e havendo processo discriminatório estadual sobre a mesma área, impõe-se cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência, sendo indispensável ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 178, III; 279, §1º; 561; 567. Constituição Federal: arts. 215 e 216. Constituição do Estado da Bahia: art. 178, parágrafo único. Lei Estadual nº 12.910/2013. Convenção 169 da OIT: arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 0304807-63.2018.8.24.0018, Rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 14/05/2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 80419746020238050000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 01/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8019028-94.2023.8.05.0000
, onde figura, como agravante,
AGRÍCOLA

XINGU S/A
e, como agravados,
ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
e
OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Agravo, para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04